Tribunal: TJPA
Processo: 0021097-55.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021097-55.2020.8.14.0401

APELANTE: ROSIVALDO OLIVEIRA DO ROSARIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ART. 129, § 9° e ART. 147, DO CPB – REQUER A POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME DOMICILIAR, QUE POSSA ESCOLHER ENTRE O REGIME ABERTO OU A CONDICIONAL APLICADA E POR FIM, A POSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DA TORNOELEIRA ELETRÔNICA -
PROCEDENCIA.

Tendo em vista que as condicionais aplicadas entende mais gravosa, que a própria pena de 03 (três) meses, devendo ser ouvido pelo juizo por meio de audiência admonitória.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos em
conhecer do recurso e lhe dou provimento,
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

ROSIVALDO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
, por meio da Defensoria Pública, interpôs

Recurso de Apelação
em face da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém.

Narra a denúncia que no dia 27 de fevereiro de 2020, por volta das 08h30min, a vítima Josilene de Sousa Barros estava discutindo com o seu namorado, ora apelante, que a jogou no chão, desferiu diversos socos em sua cabeça e outras partes do corpo, a chutou e por fim, a enforcou.

Transcorrida a instrução processual o recorrente foi sentenciado a pena final de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, por infringência ao artigo 129, § 9º e artigo 147 do CPB, sendo a pena suspensa de acordo com os artigos 77 e 78 do CPB.

O recorrente inconformado com o regime prisional, interpôs o presente recurso, aduzindo que a pena condicional aplicada ao apelante seria mais gravosa que a pena corporal, assim suscitando que possa cumprir a pena em prisão domiciliar; a possibilidade de escolher entre cumprir a pena em regime aberto ou frequentar o curso e comparecer a vara de execuções e que seja garantido o direito de cumprir a pena com o uso da tornozeleira eletrônica.

O Ministério Público em contrarrazões requer o improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo seu conhecimento e provimento do recurso interposto pelo apelante.

É o relatório. (sem revisão)

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Interpôs o presente recurso aduzindo que a pena condicional aplicada ao apelante seria mais gravosa que a pena corporal, assim suscitando que possa cumprir a pena em prisão domiciliar; a possibilidade de escolher entre cumprir a pena em regime aberto ou frequentar o curso e comparecer a vara de execuções e que seja garantido o direito de cumprir a pena com o uso da tornozeleira eletrônica.

Na sentença condenatória o magistrado suspendeu a pena por 02 (dois) anos, substituindo-a por 07 (sete) condicionais:

“
a)
frequentar o Curso “Reincidência Zero”, mantido pela Defensoria Pública, NUGEM, em um total de 24 sessões (podendo ser cumprido em um ou dois anos, de acordo com a disponibilidade do condenado)
;
b)
durante todo o período de prova:
1)
não deverá embriagar-se publicamente;
2)
Não deverá frequentar bares, boates, danceterias, casas de jogos e estabelecimentos congêneres;
3)
não deverá portar armas brancas, tais como facas, terçados, etc.;
4)
deverá recolher-se ao seu lar até às 22 horas;
5)
deverá comparecer bimestralmente para assinar o livro próprio;
6)
não poderá ausentar-se da comarca onde reside, por prazo superior a trinta dias, sem autorização do juízo. Ficando ainda ciente de que a suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário for condenado, em sentença irrecorrível, por crime doloso, ou se infringir, sem motivo justo, quaisquer das obrigações ora impostas.”

As quais o recorrente considera mais gravosas que a própria pena estabelecida. Dessa forma, entende-se que pode manifestar-se a respeito:

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. QUANTUM QUE NÃO SE AFIGURA DESPROPORCIONAL. SUSPENSÃO
CONDICIONAL
DA PENA. REVOGAÇÃO DO SURSIS. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.

2. Tomando-se como base de cálculo a diferença de 5 meses entre a pena máxima em abstrato (6 meses) e o mínimo (1 mês), o aumento na pena-base (2 meses) não se afigura desproporcional, pois foi aplicada a fração de 1/5, não se justificando o recurso especial para a revisão da dosimetria, haja vista que se justificou o aumento pelo fato de tratar-se de violência doméstica contra a mulher.

3. Acerca da tese de a suspensão
condicional
da pena ser
mais gravosa
ao réu, a jurisprudência do STJ é no sentido de que, Tratando-se de benefício facultativo, caso o agravante entenda ser tal benefício
mais
gravoso do que o desconto da sanção corporal a ele imposta, deverá recusar tal benesse na audiência admonitória a ser designada após o trânsito em julgado do decreto condenatório
(AgRg no AREsp n. 1.361.616/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 19/12/2018). Incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp, 1865291/SP, Rel. Ministro Olindo Menezes, Órgão Julgador T6 – SEXTA TURMA, Julgado em 28/09/2021, Publicado em 04/10/2021)

Assim, deve o sentenciado, ser ouvido por meio de audiência admonitória, levando-se em consideração as circunstâncias apresentadas pelo apelante há a possibilidade da substituição das condicionais aplicadas ao recorrente pela prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica, já que a condicional aplicada é mais gravosa que a própria pena, ficando a cargo do juiz da execução, após ouvir o apelado.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e lhe dou provimento.

É como voto.

P.R.I.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora

Belém, 19/12/2022